Tribunal: TJDFT
Processo: 0748880-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Consórcio. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF).

3 – Interesse de agir. O julgamento de demanda que versa sobre o cumprimento da obrigação antes que esta se torne exigível caracteriza faltar um dos requisitos para o exercício da função jurisdicional, que é o interesse de agir. Assim, somente após o prazo legal é que as partes podem discutir o pagamento da restituição de valores vertidos em favor do grupo de consórcio (Acórdão n.1050864, 07015361620178070009, 1a Turma Recursal). Preliminar suscitada de ofício para, na forma do art. 485, inciso VI do CPC, extinguir o processo sem resolução de mérito.

4 – Recurso conhecido. Processo extinto sem mérito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J